Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-80.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702553-80.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FELIPE JOSE ALVES CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora